Tribunal: TJSP
Processo: 0005743-24.1992.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-12
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. Embargos à execução. Sentença que julgou extinta a ação por reconhecer a prescrição intercorrente. Recurso do exequente. Prescrição intercorrente não consumada. Contagem do prazo prescricional. Início depois do decurso de um ano do arquivamento dos autos na vigência do antigo Código de Processo Civil. Prazo vintenário conforme art. 177 do CC/1916. Aplicação do tema 1 do

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. Embargos à execução. Sentença que julgou extinta a ação por reconhecer a prescrição intercorrente. Recurso do exequente. Prescrição intercorrente não consumada. Contagem do prazo prescricional. Início depois do decurso de um ano do arquivamento dos autos na vigência do antigo Código de Processo Civil. Prazo vintenário conforme art. 177 do CC/1916. Aplicação do tema 1 do IAC do C. STJ. Decisão reformada.

Recurso provido.